Tribunal: TCU
Processo: 008.142/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4135/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.142/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Elias de Lima Escalfoni (XXX.945.637-XX); Rafael Oliveira Santos (XXX.666.067-XX); Rafael Raymundo de Santana (XXX.696.247-XX); Rafael de Oliveira Cabral (XXX.116.777-XX); Rafael de Oliveira Capobianco (XXX.449.847-XX); Rafaela Goncalves Dias da Silva (XXX.349.967-XX); Rafaela Oliveira Moreira (XXX.317.297-XX); Rafaelli de Carvalho Coutinho (XXX.327.767-XX); Raisa Brandao Gaspar (XXX.735.177-XX); Raphael Basilio Pires Nonato (XXX.339.298-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.